Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703921-44.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DA SILVA MIRANDA APELADO: CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Fernando da Silva Miranda contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu a petição inicial e extinguiu do processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, §1o, IV e 485, I, IV e VI do CPC, condenando a autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de angularização do feito. Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a validade da assinatura digital via ZapSign. Discorre sobre a desnecessidade de comprovante de residência em nome próprio. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita e o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante quedou-se inerte (ID 76394158). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. O apelante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, quedou-se inerte. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos aos autos outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica afirmada, condição esta que deve ser comprovada, impõe-se o indeferimento da gratuidade pleiteada. Por isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator